Tribunal: TCU
Processo: 038.216/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.216/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albamaria Paulino de Campos Abigalil (XXX.801.901-XX); Carmelia de Fatima Vieira (XXX.153.602-XX); Celida Helena Campos (XXX.987.091-XX); Elaila de Albuquerque Cavalcante Leite (XXX.375.594-XX); Geraldo Alves de Oliveira Filho (XXX.303.416-XX); Marcia Szklarowsky (XXX.753.611-XX); Maria de Lourdes Alves Leal (XXX.183.551-XX); Raimundo Antonio Cardoso Couto (XXX.224.801-XX); Ricardo Valim Claus (XXX.903.948-XX); Rosangela Villela Pedro (XXX.181.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à unidade jurisdicionada, em relação aos atos às peças 4, 6, 7, 9 e 10, que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, nos proventos de aposentadoria dos interessados, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 7.o, 8.o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.